Tribunal: TJDFT
Processo: 0740664-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO DA NATUREZA DO CONTRATO. ALEGAÇÃO AFASTADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A avença substanciada em contrato escrito representa a vontade das partes, livre e consciente, estabelecendo condições recíprocas para feitura do negócio, no caso, a abertura de uma conta em cartão de crédito.

2. Constando do contrato, além de cláusulas específicas, o título "Cédula de Crédito Bancário Tipo de Operação: Cartão de Crédito Consignado" e “Resumo da Solicitação de Cartão de Crédito Consignado”, e estando comprovado que o contratante realizou saques no cartão de crédito, afasta-se a alegação de desconhecimento da natureza do contrato e a alegada suposição de que se tratava de um empréstimo comum.

3. Recurso provido.